Tribunal: STF
Processo: ARE 725454
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. REFORMA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. APOSENTADORIA CIVIL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.